Tribunal: TJMT
Processo: 1026564-21.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026564-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ROSANE FATIMA GARCIA SABALA - CPF: 202.633.411-00 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026564-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSANE FATIMA GARCIA SABALA

AGRAVADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - RETORNO COM INDICAÇÃO “MUDOU-SE”– ÔNUS DO DEVEDOR INFORMAR MUDANÇA DE ENDEREÇO – MORA COMPROVADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É ônus do devedor informar ao credor qualquer mudança de endereço. O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo ”mudou-se”, autoriza a comprovação da mora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1026564-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSANE FATIMA GARCIA SABALA

AGRAVADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Rosane Fátima Garcia Sabala.

AÇÃO:
Busca e Apreensão movida por Canopus Administradora de Consórcios S.A. em face de Rosane Fátima Garcia Sabala.

DECISÃO AGRAVADA:
deferiu a liminar para a apreensão do veículo que foi alienado fiduciariamente em garantia, da Marca Hyundai, modelo HB20 1.6 COMFORT Plus, CHASSI 9BHBG51DAEP113334, placa OBS1394, RENAVAM 00554981203, cor preto, ano 13/14, movido a álcool/gasolina, para que seja depositado em mãos do requerente, mediante termo de compromisso.

AGRAVO
: a Agravante sustenta que o procedimento de constituição em mora não atendeu os requisitos do Decreto-Lei n. 911/1969, que o protesto do título ocorreu sem o esgotamento dos meios legais para a notificação pessoal.

Aduz que as notificações enviadas pela agravada e que instruem a inicial foram enviadas via telegrama digital e para endereço diverso do contrato, o que se mostram imprestáveis como meio legal para constituição em mora do devedor, além de não ter sido apresentado AR das referidas notificações.

Assim, sobre o fundamento de que não foi regularmente constituída em mora, pugna para que seja deferido efeito ativo ao agravo e cassada a decisão recorrida, com a devolução do veículo e/ou sua respectiva indenização por perdas e danos; no mérito, requer o provimento do recurso para que seja aplicado o efeito translativo, e julgada extinta a Ação de Busca e Apreensão, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos processuais, com o ressarcimento integral no caso de venda do veículo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 70642988 - págs. 1-2).

CONTRAMINUTA:
o agravado rebate as alegações e pugna pelo desprovimento (Id. 75447487 - pág. 1-16).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1026564-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSANE FATIMA GARCIA SABALA

AGRAVADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Rosane Fátima Garcia Sabala.

AÇÃO:
Busca e Apreensão movida por Canopus Administradora de Consórcios S.A. em face de Rosane Fátima Garcia Sabala.

DECISÃO AGRAVADA:
deferiu a liminar para a apreensão do veículo que foi alienado fiduciariamente em garantia, da Marca Hyundai, modelo HB20 1.6 COMFORT Plus, CHASSI 9BHBG51DAEP113334, placa OBS1394, RENAVAM 00554981203, cor preto, ano 13/14, movido a álcool/gasolina, para que seja depositado em mãos do requerente, mediante termo de compromisso.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Canopus Administradora de Consórcios S.A. em face de Rosane Fátima Garcia Sabala, ao fundamento de que a parte requerida integrou ao Grupo n. 005009, Cota nº 0502, com prazo de duração de grupo em 100 (cem) meses e cota com 80 (oitenta) meses, em que objetiva a aquisição do bem definido na Proposta de Participação em Grupo de Consórcio de Bem Móvel Durável, por meio do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia, todavia,

tornou-se inadimplente ao deixar de efetuar o pagamento das prestações vencidas de n. 61/80 (vencida dia 16/04/2018) até n. 75/80 (vencida dia 14/06/2019), o que perfaz a dívida no valor de R$14.794,79 (quatorze mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos).

Ao receber a ação, o juiz
a quo
deferiu o pedido liminar de busca e apreensão, e contra esta decisão recorre a requerida.

A Agravante se insurge contra a decisão que determinou a apreensão do veículo com garantia de alienação fiduciária, ao fundamento de que não foi constituída em mora, e postula o provimento do recurso para que seja reformado o
decisum
recorrido, bem assim determinada a devolução do bem apreendido.

A controvérsia, então, está em saber se restou comprovada a constituição em mora da devedora fiduciária.

Pois bem. O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/69:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento , o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

No caso concreto, ao assinar tanto a proposta de participação em grupo de consórcio, quanto o contrato de alienação fiduciária, a requerida declarou residir no endereço localizado na Rua 8, casa n. 205, Bairro Recanto dos Pássaros, Cuiabá (Id. 21242081 - pág. 1, Id. 21242084 - pág. 2 – autos de origem).

Verifica-se que a
primeira tentativa
de envio da notificação extrajudicial com a finalidade de constituir a devedora em mora, na data de
13.11.2018
, a correspondência foi devolvida pelo Correios com a informação de que o cliente
mudou-se
, vê-se que a carta foi
enviada para o endereço constante do contrato
, qual seja, Rua 8, casa 205, Bairro Recanto dos Pássaros, Cuiabá/MT (Id. 21242282 - pág. 3 – autos de origem) .

Na segunda tentativa de envio, na data de
16.11.2018
, a notificação extrajudicial foi devolvida pelos Correios em razão de o endereço estar incorreto, a correspondência naquela oportunidade foi enviada para o endereço: Rua 20, Quadra 05, n. 03 Compl., Setor B, Residencial Santa Teresinha, Cuiabá/MT (Id. 21242276 - pág. 3 – autos de origem).

Na terceira tentativa de enviou da notificação extrajudicial com a finalidade de constituir a devedora em mora, na data de
10.12.2018
, a correspondência foi devolvida com a informação de endereço incorreto, nesse caso, a correspondência foi enviada para o endereço: Rua T-5, n. 4, Parque Cuiabá, Cuiabá/MT (Id. 21242280 - pág. 3 – autos de origem)

Na quarta tentativa de envio da correspondência, na data de
17.12. 2018
, a carta foi devolvida pelos Correios com a informação de que o cliente mudou-se, a correspondência foi enviada para o endereço: Rua Mil e Trezentos, n. 12, Qd. 22, Jardim Imperial, Cuiabá/MT (Id. 21242278 - pág. 3 – autos de origem).

Observa-se que após as quatro tentativas frustradas de notificar e constituir a devedora em mora, a instituição financeira promoveu o protesto do título (Id. 21242284 - pág. 1 – autos de origem).

Vale frisar, na primeira tentativa a correspondência enviada para o endereço declinado no contrato foi devolvida pelos Correios com a informação de que o destinatário havia se mudado, o que é suficiente para configurar a mora da devedora.

Neste particular, pertinente o registro de que era ônus da devedora/ agravante informar ao credor qualquer mudança de endereço, o que não ocorreu.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAEM GARANTIA
. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL.

1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...)se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ".

2.
A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente.

3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato

" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019) (destaquei).

Sobre o tema, esta Egrégia Quarta Câmara decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA COMPROVADA - SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva (STJ - REsp: 1860426 RS).
” (N.U 1018705-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

No voto condutor para o acórdão, o ilustre Desembargador Rubens registrou:

“Segundo o STJ, por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas. Portanto, é ônus do devedor comunicar a mudança de endereço ao credor e manter seu cadastro sempre atualizado.

Desse modo, a remessa desse documento ao lugar informado no contrato, mesmo quando não recebido sob a justificativa em referência, é suficiente para comprovar a mora e para a propositura da lide.”

Dessa forma, tem-se que a requerida, aqui agravante, foi regularmente constituída em mora, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Por derradeiro, realça-se, o desprovimento do presente recurso, por si só, não resulta em configuração de conduta e/ou de comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pelo recorrido.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, devendo, pois, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Acerca do tema:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Impugnação julgada procedente – Insurgência contra o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Encerramento irregular da pessoa jurídica e insolvência caracterizada – Decisão mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte - Descabida a pretensão concernente à condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado nos autos nenhum indício de que tenham agido de má-fé ou violado qualquer dever processual
.
(...)” (TJ-SP 20495994420188260000 SP 2049599-44.2018.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018) (grifei)

Da mesma forma, não é caso de aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve condenação na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021